Tribunal: TJSP
Processo: 0003754-49.2012.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Cheque devolvido por insuficiência de fundos. Credor desconhecido. Extinção da ação por ausência de interesse processual. Sentença afastada. Via consignatória adequada à extinção da obrigação representada no título. Julgamento da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Revelia. Pedido inicial procedente. Autor liberado da obrigação

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Cheque devolvido por insuficiência de fundos. Credor desconhecido. Extinção da ação por ausência de interesse processual. Sentença afastada. Via consignatória adequada à extinção da obrigação representada no título. Julgamento da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Revelia. Pedido inicial procedente. Autor liberado da obrigação representada no cheque por meio de depósito judicial. Sucumbência atribuída ao autor. Princípio da causalidade. Autor que deu causa ao ajuizamento da ação ao emitir cheque sem provisão de fundos. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003754-49.2012.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante
MARCOS
AURELIO
AVELINO
MOREIRA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é apelado RUBENS DE ARAUJO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22824
APELAÇÃO CÍVEL No 0003754-49.2012.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA - FORO DE TABOÃO DA SERRA - 3a V.CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NELSON RICARDO CASALLEIRO
APELANTE: MARCOS AURELIO AVELINO MOREIRA
APELADO: RUBENS DE ARAUJO
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Cheque devolvido por
insuficiência de fundos. Credor desconhecido. Extinção da ação
por ausência de interesse processual. Sentença afastada. Via
consignatória adequada à extinção da obrigação representada
no título. Julgamento da causa madura, nos termos do art. 1.013,
§ 3o, I, do Código de Processo Civil. Revelia. Pedido inicial
procedente. Autor liberado da obrigação representada no
cheque por meio de depósito judicial. Sucumbência atribuída ao
autor. Princípio da causalidade. Autor que deu causa ao
ajuizamento da ação ao emitir cheque sem provisão de fundos.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Ação de consignação em pagamento ajuizada pelo apelante foi, pela
r. sentença (fls. 110/111), de relatório adotado, julgada extinta, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenado o autor ao
pagamento de custas, observada a gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 115/118) alegando que tentou encontrar o
portador do cheque sem fundos emitido em 4.11.2008, mas não obteve êxito, de
modo que ingressou com a presente ação, invocando o disposto no artigo 335,
inciso III, do Código Civil. Requer a procedência do pedido inicial, com a
condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20%
sobre o valor da causa.
Recurso tempestivo, isento de preparo e sem resposta.
VOTO
Trata-se de ação de consignação em pagamento em que o autor,
alegando ter emitido um cheque sem provisão de fundos em 4.11.2008, no valor de
R$. 145,00, pretende liberar-se da obrigação. Entretanto, por desconhecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
detentor do título, ajuizou a presente ação e requereu o depósito em juízo do valor
de R$. 180,00.
A liminar foi deferida para autorizar o autor a depositar a quantia que
entendia devida, bem como para suspender os efeitos do registro do seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito (fls. 11).
Após a localização do titular da conta bancária na qual foi depositado
o cheque, procedeu-se à citação, por meio de carta precatória, de Rubens de
Aquino (certidão do oficial de justiça a fls. 103/104), ausente comparecimento do
réu aos autos.
Foi proferida sentença de extinção do processo, com fundamento no
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual,
contra a qual se insurge o autor.
Dispõe o artigo 335 do Código Civil:
“Art. 335. A consignação tem lugar:
(...)
III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado
ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil”
Deste modo, a ação consignatória apresenta-se como via adequada
à extinção da obrigação representada pelo título, na medida em que o apelante não
dispunha do paradeiro do portador do cheque.
Evidente, pois, o interesse processual do autor que pretende obter
declaração de extinção da dívida pelo pagamento e, consequentemente, excluir seu
nome do cadastro de emitentes de cheques sem fundos.
Nesse sentido, entendimentos desta Corte:
“Consignação em pagamento Cheque sem fundos Possibilidade -
Devedor em mora pode propor ação consignatória desde que o
pagamento se faça com os respectivos reflexos decorrentes do
atraso A existência de mora da devedora não impede a quitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
dívida mediante o ajuizamento da ação de consignação em
pagamento - Via eleita adequada
Extinção afastada
Recurso
provido” (Apelação Cível 1016059-29.2018.8.26.0224; Relator (a):
Francisco Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/06/2018)
“PETIÇÃO INICIAL
Indeferimento - Ação de consignação em
pagamento - Pretenso resgate de cheque - Paradeiro da credora
desconhecido Inteligência do artigo 335, III, do Código Civil - Meio
adequado para a extinção da obrigação de pagamento Direito da
devedora de adimplir a obrigação Interesse de agir evidenciado
Extinção
afastada
-
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
1037376-84.2016.8.26.0602; Relator (a): Correia Lima; 20a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/04/2018)
Desta forma, reconhecido o interesse processual do autor, afasta-se
a sentença de extinção do processo, impondo-se a apreciação agora, nesta
Instância, do mérito do pedido, como autoriza o artigo 1.013, § 3o, I, do Código de
Processo Civil.
Considerando que o réu foi citado e não apresentou defesa no prazo
legal, inexistindo impugnação ao valor depositado nos autos, a ação deve ser
julgada procedente para o fim de liberar o autor da obrigação representada pelo
cheque descrito na inicial.
Cumpre esclarecer, por oportuno, que, ante o princípio da
causalidade, não poderia o autor se furtar à condenação ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, em razão de ter dado causa à
propositura da ação. Isso porque era sua obrigação manter saldo suficiente em
conta bancária para o desconto do cheque.
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Pretensão da autora
de quitação de dívida decorrente do inadimplemento de cheque
emitido ao portador sem a devida provisão de fundos - Alegação de
desconhecimento do credor - Sentença que julgou procedente o
pedido e, em razão do princípio da causalidade, condenou a
requerente ao pagamento das verbas sucumbenciais - Insurgência
da requerente - Pretensão de imposição dos ônus sucumbenciais ao
réu - Alegação de que o requerido é revel, em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
apresentação intempestiva de contestação - Descabimento -
Hipótese em que os efeitos da revelia são relativos e não
afastam a conclusão de que a autora deu causa ao ajuizamento
da ação ao emitir cheque ao portador sem a devida provisão de
fundos - Desconhecimento do credor que decorre unicamente
da conduta da requerente - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO” (Apelação Cível 0074003-31.2007.8.26.0114; Relator (a):
Renato Rangel Desinano; 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/02/2018) (g/n)
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Sentença de
procedência - Recurso do autor
RESPONSABILIDADE PELO
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA Pleito do autor para que as requeridas
sejam condenadas nos ônus da sucumbência
Impossibilidade -
Caso concreto em que o magistrado considerou que a ré Mauá faz
jus aos ônus sucumbenciais em vista da circulabilidade do título, bem
como pontuou que embora tenha o autor ajuizado a ação, a causa
remota, foi a emissão de cheque sem fundo, de modo que a
requerida Adrivitor também faz jus aos ônus sucumbenciais Autor-
apelante que deve mesmo responder pelos ônus da sucumbência -
Sentença confirmada- RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em
que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde
necessário
Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP

Aplicabilidade
Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação Cível 1063303-33.2016.8.26.0576; Relator (a): Spencer
Almeida Ferreira; 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/04/2019)
Deste modo, julga-se procedente o pedido inicial para liberar o autor
do débito representado pelo cheque n.o AA 000060, vinculado à agência 0152 do
Banco Itaú S/A, conta corrente n.o 79712-2, no valor de R$. 145,00, emitido em
4.11.2008, declarando quitada a dívida por meio do depósito judicial de fls. 14/15,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, observada
a gratuidade. Deixo, contudo, de condená-lo ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono da parte contrária, diante da ausência de
constituição de advogado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator